Tribunal: TJSP
Processo: 0011393-43.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Agravo em Execução – r. decisão que determinou a realização de exame criminológico antes de deliberar sobre pedido de progressão ao regime aberto – Recurso defensivo buscando a concessão da progressão de regime independentemente da realização de exame criminológico, uma vez que a decisão que o determinou tomou por base apenas a gravidade em abstrato do delito praticado. Pleito subsidiário pela

Ementa:
Agravo em Execução – r. decisão que determinou a realização de exame criminológico antes de deliberar sobre pedido de progressão ao regime aberto – Recurso defensivo buscando a concessão da progressão de regime independentemente da realização de exame criminológico, uma vez que a decisão que o determinou tomou por base apenas a gravidade em abstrato do delito praticado. Pleito subsidiário pela cassação da decisão que determinou a realização do exame criminológico, determinando-se a análise do pleito de progressão de regime pelo MM. Juízo da Execução – Em consulta aos autos da execução, verifica-se que recentemente foi concedido ao sentenciado a progressão ao regime aberto – Resta, portanto, superada a alegação de ilegalidade constante da r. decisão agravada – Agravo prejudicado.